Tribunal: STF
Processo: RE 563901
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENÇA PARA COBRANÇA DE USO DE ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS STF 282 E 356. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA STF 279.



    1. Os artigos 30, 170, II e III, e 182, da Constituição Federal, aos quais se alegou violação, não se encontram prequestionados, porque não abordados pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos os embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356.



    2. O Tribunal a quo decidiu a questão com fundamento no reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos (Súmula STF 279), bem como na análise de legislação infraconstitucional, hipóteses inviáveis em sede extraordinária.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.